Tribunal: TJDFT
Processo: 0754085-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0754085-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA. - ME, EDMILSON ROSA MARTINS DE CARVALHO EMBARGADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O EDMILSON ROSA MARTINS DE CARVALHO e Outro, ora executados/agravantes, opuseram embargos de declaração em face da Decisão de ID n° 54644767, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal vinculado ao agravo de instrumento de ID n° 54602544. Em suas razões recursais, a parte embargante, alega que o respectivo decisum padece de contradição. Nesse contexto, aduz que a r. Decisão embargada fundamentou o indeferimento vergastado, entre outras, na impossibilidade de ser esgotado o objeto do feito de origem e que o recorrente “(...) pretende obter decisão favorável no Agravo tão somente para obter a baixa da restrição e concorda em manter o valor penhorado, como garantia do juízo. (...)”. Assim, pleiteia a reforma da r. Decisão embargada, a fim de que seja determinada a baixa imediata do nome da parte devedora no cadastro de inadimplentes. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em tela. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Analisando as razões recursais da embargante, não identifico nenhuma das mencionadas hipóteses. Afere-se, na verdade, que o recorrente empreende em esforços para rediscutir questão já esgotada nesta instância, o que é defeso na via dos embargos. Esse é o entendimento deste e. Tribunal. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1314402, 07131088820208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso, conforme fora relatado, a parte embargante alega a existência de contradição no julgado ora impugnado. Infere-se, das razões apresentadas, que os embargantes defendem que a pleiteada baixa da restrição não esgotaria o objeto do agravo de instrumento interposto, tampouco do feito de origem. Defendem, ademais, que a baixa da restrição não impediria a manutenção da penhora nos autos de origem. Sem razão os embargantes. A alegação de contradição será legítima, para a oposição de embargos de declaração, quando verificada incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. Em outras palavras, somente existe contradição, para fins de embargos de declaração, quando houver duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Ocorre que, conforme afere-se da r. Decisão agravada, o indeferimento da tutela recursal, quanto à almejada baixa da restrição, fundamentou-se no fato de que esta foi realizada por ato praticado pela parte credora/agravada, com base na existência de execução fundada em título certo, líquido e exigível. Assim, uma vez que o pleito de exclusão do nome dos agravantes dos cadastros de negativação necessita, regra geral, de dilação probatória apta a aferir se os recorrentes, de fato, não contribuíram para o evento, de modo a gerar os débitos pelos quais estão sendo cobrados; afasta-se a probabilidade do direito da parte agravante. Tal posicionamento, para fim de esgotamento argumentativo, encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. POSSIBILIDADE DE PREJUDICAR O CREDOR. NECESSIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. 1. O Agravo de Instrumento e o Agravo Interno são julgados conjuntamente, por estarem aptos à apreciação e em homenagem ao princípio da economia processual e à regra da duração razoável do processo. 2. De acordo com o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A ausência de prova acerca da efetiva ocorrência do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo não permitem evidenciar a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. 4. O simples ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito não é suficiente para afastar a mora, os débitos existentes e, por conseguinte, a validade da inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes. 5. É válida e eficaz a inscrição em cadastro de proteção ao crédito enquanto não desconstituída a dívida. 6. A possibilidade de que o levantamento da inscrição do nome do devedor de cadastro de proteção ao crédito possa ter efeito inverso, causando prejuízo ao suposto credor, que deixará de contar com um instrumento válido para compelir o devedor ao pagamento, obsta a concessão da tutela de urgência, por violar o comando do §3o do art. 300 do CPC. 7. O contraditório constitui garantia constitucional que somente pode ser excepcionada quando evidenciada a alta probabilidade das alegações aliada ao risco de dano. Por conseguinte, a insuficiente demonstração a respeito da suposta invalidade da inscrição que se pretende suspender, aliada à falta de prova quanto ao perigo de dano, não autorizam a concessão da tutela de urgência antes do exercício do contraditório. 8. Agravo de Instrumento provido e julgado prejudicado o Agravo Interno. (Acórdão 1668965, 07300044120228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, e conforme consignou-se na r. Decisão embargada, o deferimento monocrático da medida pleiteada esgotaria o objeto do recurso interposto sem a manifestação do colegiado e em prejuízo aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, verifica-se que a questão foi amplamente debatida no julgado vergastado, tendo sido adotado entendimento – congruente e devidamente fundamentado – contrário ao interesse da parte recorrente, o que não enseja a interposição de embargos de declaração. Portanto, uma vez que a r. Decisão impugnada não possui vício passível de ser sanado pelo presente recurso, deve ser negado o provimento aos presentes embargos, por não consubstanciar o instrumento adequado para eventual rediscussão da causa. DISPOSITIVO Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos e, no mérito, nego-lhes provimento. Intimem-se. Dê-se regular prosseguimento ao feito. BRASÍLIA, DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora